Tribunal: TJDFT
Processo: 0707531-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIALDA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO-SAÚDE. INCLUSÃO DEVIDA. PAGAMENTO DA DIFERENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Pretende o réu/recorrente a reforma da sentença que o condenou ao pagamento de valores relativos à inclusão, no cálculo da conversão de licenças-prêmio em pecúnia, de verbas percebidas a título de abono de permanência, auxílio-alimentação e auxílio-saúde.
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que as parcelas remuneratórias referentes ao abono de permanência, auxílio alimentação e auxílio saúde possuem caráter pecuniário permanente, devendo, pois, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018). Nesta mesma direção: Acórdão n.1185284, 07074324820198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no DJE: 18/07/2019; Acórdão n.1180883, 07063256620198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 25/06/2019, Publicado no DJE: 01/07/2019.
4. Dessa forma, não tendo sido contempladas as parcelas alusivas ao abono de permanência, auxílio-alimentação e auxílio-saúde no cálculo da conversão da licença-prêmio, não gozada, em pecúnia, necessário reconhecer o direito da autora/recorrida à incorporação das referidas quantias na base de cálculo, por se tratar de vantagens pecuniárias permanentes. Consequentemente, mostra-se devido o pagamento da diferença não adimplida à época da concessão da aposentadoria, no valor fixado pela r. sentença, ante, inclusive, a ausência de impugnação específica pelo recorrente.
5. Nego provimento ao recurso. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
6. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, na forma do artigo 55, da Lei no 9.099/95. Sem custas processuais, diante da isenção legal.